Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2o, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO DE APROPRIAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. LESÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FÉ PÚBLICA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.

1. Nos termos do julgamento do HC 399.109/SC pelo Superior Tribunal de Justiça e do RHC 163.109 pelo Supremo Tribunal Federal, o mero inadimplemento tributário não deve ser considerado fato típico criminal, pois a incidência do Direito Penal na esfera tributária deve ser a exceção e, não a regra, sendo necessário um nível de reprovabilidade especial que justifique o tratamento mais gravoso.

2. A apropriação indébita tributária prevista no artigo 2o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 não requer fraude. A especial censurabilidade da conduta decorre das circunstâncias em que o agente toma para si valor que não lhe pertence, ao qual teve acesso unicamente em razão do dever legal de recolher o tributo. Para distinguir-se do ilícito civil, a inadimplência do devedor, capaz de caracterizar o tipo penal em questão, deve ser reiterada, sistemática e contumaz.

3. Configura a inadimplência reiterada, sistemática e contumaz, bem como o dolo de apropriação, o não recolhimento dos valores de ICMS devidos por longo período de tempo, como prática comum em todas as empresas do grupo econômico, sem qualquer tentativa de regularização dos débitos tributários, de forma a evidenciar que o imposto arrecadado dos consumidores (ICMS) não foi repassado ao Fisco e foi utilizado para sustentar a própria atividade das empresas e a visão de seus administradores sobre o negócio por mais de uma década.

4. A conduta de inserir informações falsas nos atos de constituição da empresa para omitir os reais responsáveis pelo empreendimento constitui crime de falsidade ideológica e tem reflexos em diversas áreas, tais como: gera prejuízos ao erário com a sonegação e a evasão fiscal, dificulta a cobrança de dívidas tributárias, evita responsabilidades legais ou regulatórias, viola direitos dos trabalhadores, atenta contra os direitos dos consumidores, prejudica credores e distorce a responsabilização civil, de maneira que não há falar em absolvição pela incidência do princípio da fragmentariedade do Direito Penal.

5. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa e deve ser perseguido na correspondente ação de execução fiscal.

6. Recursos da Defesa e do Ministério Público desprovidos.